Tribunal: TJSP
Processo: 2153987-95.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de Instrumento – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Cumprimento de sentença – Inclusão da agravante no polo passivo em razão da aquisição do imóvel sobre o qual incidem as obrigações reparatórias fixadas no título judicial exequendo – Alegação de que a área foi transacionada mediante dação em pagamento a terceiro, o que exoneraria a requerente das obrigações estampadas no título –

Ementa:
Agravo de Instrumento – 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente – Cumprimento de sentença – Inclusão da agravante no polo passivo em razão da aquisição do imóvel sobre o qual incidem as obrigações reparatórias fixadas no título judicial exequendo – Alegação de que a área foi transacionada mediante dação em pagamento a terceiro, o que exoneraria a requerente das obrigações estampadas no título – Documentos e alegações que não foram submetidas ao crivo do i. Julgador de Primeiro Grau – Supressão de instância. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2153987-95.2018.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
GEO INCORP III EMPREENDIMENTOS LTDA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153987-95.2018.8.26.0000
2
Voto no 10.269
Agravo de Instrumento no 2153987-95.2018.8.26.0000
Comarca
: RIBEIRÃO PRETO
Agravante : GEO INCORP III EMPREENDIMENTOS LTDA.
Agravados : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Cumprimento de sentença
Inclusão da agravante no polo
passivo em razão da aquisição do imóvel sobre o qual incidem as
obrigações reparatórias fixadas no título judicial exequendo

Alegação de que a área foi transacionada mediante dação em
pagamento a terceiro, o que exoneraria a requerente das
obrigações estampadas no título Documentos e alegações que
não foram submetidas ao crivo do i. Julgador de Primeiro Grau
Supressão de instância. Recurso desprovido.
Inconformada com a r. decisão copiada às fls. 389/390, proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto nos
autos da ação civil pública no 0004017-12.2006.8.26.0506, por meio da qual
foi incluída no polo passivo do cumprimento de sentença a fim de que
adimplisse as obrigações fixadas na própria sentença e no v. acórdão que a
sucedeu, solidariamente com os alienantes da propriedade e réus
originários na ação principal, contra ela se insurgiu a agravante
supramencionada à fl. 1, arrazoando o recurso às fls. 3/10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153987-95.2018.8.26.0000
3
A i. recorrente alega, em síntese, que “de fato..., adquiriu o imóvel
objeto da Ação Civil Pública, a respeito do qual foram estabelecidas
obrigações na sentença e no acórdão. Porém, a agravante traz como fato
novo a dação em pagamento do imóvel a terceiros. Esse fato novo será
submetido à apreciação do juízo de primeira instância, mas para se evitar
preclusão a respeito da inclusão da agravante no polo passivo do
cumprimento de sentença fica desde logo impugnada a respeitável decisão
que lhe impôs as obrigações da sentença, destaque-se, em virtude da
natureza 'proptem rem' da obrigação. Conforme documentação anexa e que
será submetida à apreciação do juízo de primeiro grau por ocasião da
petição que informará a interposição desse agravo (autos tramitam
fisicamente na primeira instância), a agravante alienou o imóvel a
Associação Portuguesa de Esportes Atléticos. Assim, nenhuma obrigação
pode ser exigida da agravante pois em termos de responsabilidade
ambiental são solidariamente responsáveis o dono do imóvel na ocasião da
percepção do dano e o adquirente/proprietário, em virtude da natureza
'propter rem' da obrigação. Como os danos reclamados pelo Ministério
Público e reconhecidos pela sentença e acórdão não foram causados pela
agravante mas sim pelos proprietários originários que a ela alienaram a
propriedade e como ela alienou o imóvel a terceiros, ela não possui
qualquer responsabilidade sobre os danos, cuja reparação deve ser
perseguida junto aos réus originários da Ação Civil Pública contra quem a
sentença foi proferida e contra o atual proprietário, seja pela natureza
'propter rem' da obrigação seja, em virtude disso, por ser ele quem tenha
condições de cumprir as determinações da sentença” (fl. 5/6).
Ante tais fundamentos requer, liminarmente, “provimento do agravo
para reformar a decisão recorrida no sentido de exclui-la do polo passivo do
cumprimento de sentença” (fl. 7). No mérito, requer a convalidação do
pedido liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153987-95.2018.8.26.0000
4
O pedido liminar foi indeferido à fl. 424 pelo i. Desembargador
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER.
O prazo para apresentação das contrarrazões ao recurso decorreu in
albis (cf. certidão de fl. 445) e a E. Procuradoria de Direitos Difusos e
Coletivos manifestou-se pelo seu desprovimento (fls. 448/450).
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela GEO INCORP. III
EMPREENDIMENTOS LTDA., em face da decisão do MM. Juiz de Direito
da 9a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto por meio da qual foi incluída
no polo passivo de cumprimento de sentença nos autos em epígrafe, a fim
de que adimplisse as obrigações estabelecidas na própria r. sentença e v.
acórdão que a sucedeu, solidariamente com os alienantes da propriedade e
réus originários na ação principal.
Eis o teor da mencionada decisão:
“... observo que a obrigação ambiental definida em sentença é de direito real, 'propter rem', bem como
solidária entre o alienante e o adquirente da propriedade. Nesse sentido:
''AGRAVO. Embargos à Execução de TAC. Ilegitimidade passiva. 1. Decisão que reconheceu a
legitimidade passiva do agravante para permanecer no polo passivo da execução. Manutenção. Natureza da
obrigação ambiental "propter rem" e solidária. Responsabilidade solidária entre o alienante e o adquirente da
propriedade. Agravante que vendeu o imóvel, objeto dos autos em 1987, porém a venda fora registrada em
22.12.2011 e o Termo de Ajustamento de Conduta firmado e homologado pelo Conselho Superior do Ministério
Público em agosto de 2011. Decisão agravada mantida. 2. Recurso não provido." (TJSP; Agravo de Instrumento
2180949-92.2017.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente; Foro de Vargem Grande do Sul - 2a Vara; Data do Julgamento: 26/10/2017; Data de Registro:
30/10/2017). '
'Assim, devem constar no polo passivo do feito o ESPÓLIO DE JORGE SALIM (alienante do imóvel) e
GED INCORP III EMPREENDIMENTOS LTDA (adquirente do imóvel).
'Deixo de incluir, por ora Bruno Fernando Costa Tenerello, pois embora conste na escritura de compra
e venda de fls. 241/242 verso, não consta nas matrículas de fls. 252/261. A executada GED INCORP III
EMPREENDIMENTOS LTDA já foi intimada pessoalmente para cumprir as obrigações determinadas em
sentença (fl. 276) e não o fez. O ESPÓLIO não foi intimado pessoalmente com a mesma finalidade. Providencie
a serventia.
'Sem prejuízo, ciência ao Ministério Público para requerer o que de direito, inclusive observando as
matrículas que seguem.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2153987-95.2018.8.26.0000
5
Pois bem. O recurso não merece provimento.
Sem maiores digressões acerca da controvérsia, é imperioso
mencionar que o próprio agravante aduz que “traz como fato novo a dação
em pagamento do imóvel a terceiros” e que “esse fato novo será submetido
à apreciação do juízo de primeira instância”.
Como é cediço, a apreciação, neste E. Tribunal, de questões não
submetidas à análise do i. Julgador de Primeiro Grau configura flagrante
supressão de instância. No estado em que o processo foi recebido pelo MM.
Magistrado a quo o imóvel pertencia à agravante, de maneira que não cabe
nenhum reparo à decisão que a incluiu no polo passivo do cumprimento de
sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
OTAVIO ROCHA
Relator